Tribunal: TJPA
Processo: 0852996-81.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852996-81.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULO ROBERTO MATOS DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE PERMANENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e compensação por danos morais formulados em face de seguradora, em razão de alegada invalidez decorrente de hérnia discal lombar e lombalgia supostamente adquiridas durante o serviço militar. O autor sustentou possuir incapacidade funcional para atividades militares e postulou o pagamento de indenização securitária integral ou proporcional, com fundamento na Tabela SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a patologia apresentada pelo segurado caracteriza invalidez permanente coberta pelo contrato de seguro; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir independe de prévio requerimento administrativo, inexistindo exigência legal de exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da demanda securitária.

A prescrição ânua prevista no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil exige comprovação inequívoca da ciência da invalidez permanente, circunstância não demonstrada nos autos.

O ônus da prova incumbia ao autor quanto à demonstração da ocorrência de acidente coberto, da invalidez permanente e do nexo causal entre o evento alegado e a incapacidade invocada.

O laudo pericial judicial concluiu que o autor é portador de discopatia degenerativa lombar e lombalgia, sem incapacidade permanente para o exercício das atividades civis ou militares.

A perícia constatou ausência de limitação funcional relevante, preservação da marcha, inexistência de deformidades ou sinais neurológicos incapacitantes e capacidade laborativa preservada fora dos episódios de crise dolorosa.

A redução temporária da capacidade funcional durante crises álgicas não se confunde com invalidez permanente apta a ensejar cobertura securitária.

O contrato securitário exige a comprovação de acidente pessoal externo, súbito, involuntário e violento, além de excluir expressamente doenças degenerativas e patologias de natureza progressiva.

A perícia judicial não identificou elementos técnicos capazes de comprovar a ocorrência do alegado acidente militar nem estabeleceu nexo causal entre a atividade exercida e a patologia apresentada.

A aplicação da Tabela SUSEP pressupõe a comprovação simultânea de acidente coberto, sequela permanente e invalidez parcial consolidada, requisitos não configurados no caso concreto.

A negativa de cobertura securitária fundada em interpretação legítima das cláusulas contratuais e na ausência de comprovação dos requisitos da cobertura não caracteriza ato ilícito ou abuso de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobertura securitária por invalidez permanente por acidente exige comprovação de acidente pessoal coberto, nexo causal e sequela definitiva consolidada.

Doença degenerativa sem demonstração de vínculo causal com acidente pessoal não se enquadra na cobertura securitária por invalidez permanente por acidente.

Limitações funcionais episódicas e transitórias decorrentes de crises dolorosas não caracterizam invalidez permanente indenizável.

A negativa de cobertura securitária fundada em cláusulas contratuais legítimas e na ausência de comprovação do sinistro não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 85, §11, 373, I, 370, 371 e 487, I. CC, arts. 186, 206, §1º, II, “b”, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível nº 0840090-38.2022.8.12.0001, Rel. Des. João Maria Lós, 1ª Câmara Cível, j. 25.03.2026. TJ-MT, AC nº 0029337-40.2014.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2023. TJMS, Apelação Cível nº 0800588-06.2017.8.12.0054, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, 4ª Câmara Cível, j. 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PAULO ROBERTO MATOS DE ALMEIDA JUNIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta nos autos, que o autor alegou ser beneficiário de contratos de seguro vinculados às coberturas FAM-FHE-POUPEX e FHE DECESSOS, sustentando ter adquirido incapacidade laboral em decorrência de hérnia discal L4-L5 e lombalgia oriundas da atividade militar, motivo pelo qual postulou o pagamento de indenização securitária e compensação por danos morais.

A requerida, por sua vez, contestou o pedido afirmando inexistir comprovação da alegada incapacidade, bem como ausência de cobertura contratual para as patologias descritas.

Após a instrução, o magistrado singular concluiu que o laudo pericial de id 118374698 atestou a inexistência de incapacidade para o labor militar ou civil, entendendo não configurada qualquer conduta ilícita da seguradora.

Ao final, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deixou de apreciar adequadamente o mérito da controvérsia, especialmente quanto ao direito à indenização securitária decorrente de incapacidade oriunda de acidente sofrido durante o serviço militar.

Aduz que o laudo pericial reconheceu a existência de hérnia discal em L4-L5 e lombalgia, além de redução da capacidade funcional durante as crises álgicas, circunstância que inviabilizaria o desempenho das atividades inerentes ao serviço ativo militar.

Argumenta que as sequelas decorrentes da patologia ocasionaram limitações relevantes para atividades físicas, exercícios militares, deslocamentos, carregamento de peso e manuseio de armamentos, caracterizando incapacidade funcional para a atividade militar.

Defende a incidência da Tabela SUSEP prevista na Circular nº 29/1991, sustentando fazer jus ao pagamento parcial da indenização securitária no percentual de 25% do capital segurado, correspondente à hipótese de “imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral”, indicando o montante de R$ 45.395,21, ou, subsidiariamente, ao pagamento integral da cobertura securitária. Invoca precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJDFT acerca da possibilidade de indenização proporcional em hipóteses de invalidez parcial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida.

Em contrarrazões, a apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. defende a manutenção integral da sentença.

Sustenta que a demanda originária objetivava o recebimento de indenização securitária por suposta invalidez funcional permanente total por acidente, decorrente de hérnia discal e lombalgia, todavia, a prova pericial produzida nos autos concluiu expressamente pela inexistência de incapacidade laboral para o serviço militar ou civil.

Afirma que o próprio laudo pericial destacou que o autor apenas apresenta redução da capacidade laboral durante períodos de crise, inexistindo invalidez funcional permanente apta a ensejar cobertura securitária.

Aduz que não restou demonstrado nexo causal entre a alegada incapacidade e a atividade profissional desempenhada, tampouco comprovação de invalidez permanente por acidente, razão pela qual não há fundamento jurídico ou contratual para pagamento da indenização pretendida.

Assevera que o inconformismo recursal está dissociado do conjunto probatório constante dos autos e requer o desprovimento integral da apelação, com a consequente manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Definida a competência para julgamento do presente feito, o processo retornou para julgamento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

QUESTÕES PRELIMINARES (alegadas em Contrarrazões):

A) AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR:

No que concerne à alegada ausência de interesse processual, sob o argumento de inexistência de prévio requerimento administrativo perante a seguradora, não merece acolhimento a tese defensiva.

O interesse de agir, previsto no art. 17 do Código de Processo Civil, encontra-se configurado diante da necessidade e utilidade da prestação jurisdicional buscada pela parte autora.

A exigência de prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento da demanda securitária, sobretudo porque inexiste disposição legal impondo o exaurimento da via administrativa como pressuposto de constituição válida do processo.

A pretensão resistida mostra-se evidenciada pela própria contestação apresentada pela seguradora, circunstância suficiente para caracterizar a necessidade da tutela jurisdicional.

Desse modo, rejeito a preliminar.

B) PRESCRIÇÃO

A apelada sustenta a incidência do prazo prescricional anual previsto no art. 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, segundo o qual a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano contado da ciência do fato gerador da pretensão.

Sem razão.

Com efeito, a incidência do referido dispositivo exige a demonstração inequívoca da ciência da incapacidade ou da consolidação do quadro incapacitante, circunstância que não restou satisfatoriamente comprovada nos autos.

No caso concreto, embora existam exames médicos datados de 2018, não há prova segura de que naquele momento o autor tenha adquirido ciência inequívoca de eventual invalidez permanente apta a deflagrar o termo inicial prescricional. Ao contrário, verifica-se que o quadro clínico permaneceu em acompanhamento posterior, inclusive com realização de tratamento fisioterápico e inspeções de saúde militar.

Além disso, a própria perícia judicial concluiu inexistir invalidez permanente, o que demonstra a controvérsia acerca da consolidação definitiva do quadro clínico e impede a fixação automática do marco prescricional na data do primeiro exame diagnóstico.

Assim, ausente comprovação inequívoca do termo inicial da prescrição ânua prevista no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, rejeita-se também a prejudicial suscitada.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da existência de cobertura securitária decorrente de alegada invalidez permanente oriunda de acidente sofrido durante o serviço militar, bem como à possibilidade de reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e danos morais formulados pelo autor.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente a ocorrência de acidente pessoal coberto pela apólice, a existência de invalidez permanente e o nexo causal entre o evento narrado e a incapacidade alegada.

Todavia, a prova produzida nos autos não se mostra suficiente para demonstrar a configuração do sinistro securitário apto a ensejar o pagamento da indenização pretendida.

Conforme consta do laudo médico-pericial judicial, o autor é portador de lombalgia e discopatia degenerativa lombar, apresentando episódios episódicos de crises álgicas agravadas por esforços físicos.

Contudo, a expert foi categórica ao afirmar que a patologia “não é incapacitante para o trabalho civil e militar nem para os atos da vida civil e que não está inválido”.

A perícia consignou, ainda, que o exame físico realizado não identificou limitação funcional relevante, registrando marcha preservada, ausência de deformidades na coluna vertebral, movimentos livres e normais da coluna lombar, ausência de hipotrofia muscular, reflexos preservados e inexistência de sinais neurológicos incapacitantes.

Embora a expert tenha reconhecido que o autor pode apresentar redução temporária da capacidade laboral durante períodos de crise lombálgica, tal circunstância não se confunde com invalidez permanente apta a justificar a cobertura securitária contratada.

A cobertura securitária postulada refere-se à invalidez permanente total ou parcial por acidente, hipótese que pressupõe a demonstração da ocorrência de acidente pessoal coberto, nos moldes previstos contratualmente.

De acordo com os documentos acostados com a defesa, extrai-se que as condições gerais da apólice estabelecem que o acidente pessoal deve decorrer de evento externo, súbito, involuntário e violento, diretamente causador da lesão incapacitante. De igual modo, verifica-se que as cláusulas contratuais excluem da cobertura doenças degenerativas, patologias de natureza progressiva e situações desvinculadas de acidente pessoal devidamente caracterizado.

No caso concreto, repita-se, a perícia judicial não reconheceu a existência de elementos técnicos suficientes para estabelecer nexo causal entre a patologia apresentada pelo autor e o alegado acidente ocorrido durante o serviço militar.

Ao contrário, a expert consignou expressamente inexistirem documentos comprobatórios do alegado acidente narrado pelo autor, destacando a ausência de sindicância militar, atestado de origem ou qualquer outro elemento técnico apto a demonstrar a ocorrência do evento traumático alegado.

Além disso, a patologia identificada foi classificada como
degenerativa
, circunstância que afasta a incidência da cobertura securitária contratada.

Também merece destaque o fato de que a própria perícia respondeu negativamente aos quesitos relacionados à invalidez permanente e à incapacidade definitiva para o exercício das atividades laborativas civis e militares.

Sobre o tema, cito a jurisprudência pátria (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE – DOENÇA DEGENERATIVA NA COLUNA VERTEBRAL – AUSÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – COBERTURA SECURITÁRIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. A indenização securitária por invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente pessoal, exige, nos termos da apólice, que a debilidade funcional do segurado decorra exclusivamente de evento acidentário, o que não se verificou no caso concreto. 2. Laudo pericial elaborado por expert de confiança do juízo concluiu pela inexistência de acidente de trabalho e pela ausência de nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral desempenhada, tratando-se de doença de natureza degenerativa. 3. Recurso desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08400903820228120001 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 25/03/2026, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2026)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO – CERCEAMENTO AO DIREITO À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - LESÃO NA COLUNA – DOENÇA DEGENERATIVA QUE NÃO DECORRE DE QUALQUER ACIDENTE – FATO IMPEDITIVO - DEMONSTRADO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 2. Não bastasse, na hipótese, as provas documentais produzidas nos autos são suficientes ao deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras mais, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela requerida, ora apelante. 3. Ao revés do que tenta fazer crer o requerente, ora apelante, da análise de todo o processado, notadamente através da conclusão do laudo pericial de id. 169336176 – pág . 8, restou claramente comprovado que a doença que lhe acomete, não decorre de qualquer acidente, mas, sim, trata-se de doença degenerativa sem qualquer relação com suas atividades desenvolvidas junto ao Exército Brasileiro. 4. Tendo em conta que as requeridas, ora apeladas, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovaram fato impeditivo do direito perseguido pelo requerente, ora apelante, é indevida a indenização securitária pretendida. (TJ-MT - AC: 00293374020148110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, REJEITADA - MÉRITO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA NO LAUDO PERICIAL - DOENÇA DEGENERATIVA E LESÕES SEM CONCAUSA COM O TRABALHO EXERCIDO – INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - RISCO EXCLUÍDO DE COBERTURA - CLÁUSULA LIMITATIVA - DEVER DE INFORMAÇÃO DA ESTIPULANTE - INVALIDEZ DEGENERATIVA OU OCUPACIONAL NÃO EQUIPARÁVEL A ACIDENTE DE TRABALHO PARA FINS SECURITÁRIOS - RECURSO PROVIDO
. (...) No caso, não há prova da ciência inequívoca da autora acerca da incapacidade permanente antes da perícia realizada nos autos, não sendo os exames apresentados suficientes para ciência da invalidez, de forma que a pretensão não ficou atingida pela prescrição. II. As doenças incapacitantes sofridas pela autora não se encontram acobertadas pela modalidade de seguro IPA, tanto por tratar-se de doença degenerativa, como por inexistir nexo de causalidade com o trabalho. Ainda que não o fosse, as doenças ocasionadas e/ou agravadas em decorrência de atividade laborativa não se incluem no conceito de acidente de trabalho para fins de cobertura securitária decorrente de invalidez permanente por acidente (IPA), consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (TJMS .
Apelação Cível n. 0800588-06.2017.8.12.0054
, Nova Alvorada do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 30/06/2025, p: 03/07/2025)

Nesse contexto, não há elementos capazes de infirmar as conclusões técnicas constantes do laudo pericial, o qual se revela coerente, fundamentado e elaborado por profissional imparcial nomeado pelo juízo. Ademais, o contrato de seguro exclui expressamente da cobertura eventos decorrentes de doenças degenerativas ou de origem genética, como no caso concreto.

Portanto, não configurado o acidente ou doença coberta, é indevida a indenização securitária pretendida.

A tese subsidiária recursal de reconhecimento de invalidez parcial permanente proporcional também não prospera.

Embora a perícia judicial tenha consignado que o autor pode apresentar redução temporária da capacidade laboral durante episódios de crise lombálgica, tal circunstância não se mostra suficiente para caracterizar invalidez permanente parcial indenizável nos termos da cobertura securitária contratada.

Isso porque a redução funcional mencionada pela expert possui caráter episódico e transitório, vinculando-se a períodos de agudização dolorosa da patologia degenerativa, inexistindo conclusão pericial no sentido de perda anatômica, redução funcional definitiva ou sequela permanente consolidada.

Ao responder aos quesitos formulados pelas partes, a perita judicial foi expressa ao afirmar que o autor ‘não está inválido’, bem como que não apresenta incapacidade permanente para o exercício das atividades civis ou militares, esclarecendo ainda que a limitação laboral ocorre apenas ‘durante as crises’.

Tal conclusão afasta requisito essencial à incidência da cobertura de invalidez permanente parcial por acidente, qual seja, a existência de sequela definitiva e consolidada decorrente de acidente pessoal coberto.

A mera existência de dores episódicas, desconfortos funcionais transitórios ou restrições temporárias ao esforço físico não se equipara juridicamente à invalidez permanente securitária exigida contratualmente.

Além disso, a aplicação da tabela SUSEP pressupõe, inicialmente, a demonstração simultânea de três requisitos indispensáveis: a ocorrência de acidente pessoal coberto, a existência de sequela permanente e a consolidação da invalidez parcial definitiva.

Entretanto, no presente caso, a perícia judicial não reconheceu a comprovação do acidente alegado, não estabeleceu nexo causal entre a atividade militar e a patologia apresentada, tampouco constatou invalidez permanente consolidada.

Desse modo, ausentes os pressupostos técnicos e contratuais necessários ao enquadramento da hipótese na cobertura de invalidez permanente parcial por acidente, inviável o acolhimento do pedido subsidiário de indenização proporcional.”

No tocante aos danos morais, também não assiste razão ao apelante.

A responsabilidade civil pressupõe a presença concomitante dos requisitos previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, consistentes na prática de ato ilícito, dano e nexo causal.

Na hipótese dos autos, a negativa de cobertura securitária decorreu de interpretação legítima das cláusulas contratuais e da ausência de comprovação dos requisitos necessários ao pagamento da indenização, não se verificando conduta abusiva ou ilícita por parte da seguradora.

Assim, inexistindo ato ilícito apto a justificar reparação extrapatrimonial, inviável o acolhimento do pedido indenizatório.

Logo,
nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Belém, 25/05/2026